Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-90.2024.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000646-90.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 061.518.571-19 (APELANTE), DIVINA PEREIRA BATISTA - CPF: 835.038.702-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. violação de domicílio qualificada, dano qualificado e desacato. Insuficiência probatória não configurada. Alegada atipicidade das condutas não demonstrada. maus antecedentes. dosimetria mantida. recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por violação de domicílio qualificada [com emprego de violência], dano qualificado [com emprego de violência] e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

II. Q
uestões em discussão

1) Provas insuficientes; 2) atipicidade do dano qualificado e desacato por ausência de dolo específico; 3) desproporcionalidade das penas.

III. R
azões de decidir

1.
“A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF)

2.
“A destruição de bens praticada com violência física e grave ameaça [...] configura a forma qualificada do crime de dano prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 1018949-97.2022.8.11.0003)

3.
“O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de dano qualificado, não sendo necessária a comprovação de dolo específico.”
(TJSP, AP nº 1500147-89.2020.8.26.0344)

4.
“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011)

5. Os maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A violação de domicílio consuma-se com o ingresso em residência alheia contra a vontade do morador.

2. O dano qualificado configura-se quando o agente, mediante violência à pessoa, deteriora ou inutiliza coisa alheia, bastando a vontade consciente de praticar a conduta lesiva.

3. Configura desacato a utilização de expressões ofensivas dirigidas a policiais no exercício da função, quando evidenciado o propósito de menosprezar a autoridade pública.

4. A existência de condenação definitiva anterior autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 33, § 2º, “c”; 59; 65, III, “d”; 69; 107; 150, § 1º; 163, parágrafo único, I; 331. CPP, arts. 577 e 593, I. Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2390698/DF, Relatora: Minª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024; STJ - HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022; TJMT, AP nº 1001047-31.2022.8.11.0101, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.10.2025; TJMT, AP nº 1018949-97.2022.8.11.0003, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2026; TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, 16.5.2022; TJSP, AP nº 1500147-89.2020.8.26.0344, Relatora: Des.ª Isaura Cristina Barreira, 30.1.2025; TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006, Relatora: Des.ª Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000646-90.2024.8.11.0059 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): ISAÍAS SILVA RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ISAÍAS SILVA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe nº 1000646-90.2024.8.11.0059), que o condenou por violação de domicílio qualificada [com emprego de violência],
dano qualificado [com emprego de violência]
e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto - art. 150, § 1º; art. 163, parágrafo único, I, e art. 331, c/c art. 69, todos do CP -(ID 338256426).

O apelante sustenta: 1) que as provas seriam insuficientes; 2) atipicidade do dano qualificado e desacato
“ante a ausência do elemento subjetivo específico exigido pelos tipos penais”
; 3) que as penas foram exasperadas de forma desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 338256448).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 338256450).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação pelos crimes de violação de domicílio qualificada, dano qualificado e desacato – 1. Pleito absolutório de todos os crimes a pretexto de insuficiência probatória – Possibilidade parcial – Provas que ressaem dos depoimentos de testemunhas presenciais, ouvidas em Juízo, Relatório de Investigação contendo fotografias e apreensão da arma branca empregada pelo acusado que fornecem certeza quanto a materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 150, § 1º e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do CP - Ausência de certeza em relação ao crime de desacato – A palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência não foram confirmadas na fase judicial – Apenas um dos policiais foi ouvido em Juízo e, na ocasião, não se recordou da conduta com acuidade – Duas testemunhas presenciais que afirmaram, em Juízo, que o apelante não xingou, não ofendeu e não ameaçou os policiais militares – O Enunciado Orientativo nº 08, da TCCR/TJMT, é no sentido de que o depoimento dos policiais para serem considerados idôneos para a sustentar a condenação precisam ser harmônicos com as demais provas dos autos, situação não observada in casu, -- Aplicação do princípio in dubio pro reo – Precedente – Pedido subsidiário de absolvição dos crimes de dano qualificado e desacato por atipicidade das condutas em razão da ausência de dolo específico - Pedido prejudicado em relação ao crime de desacato - Não ocorrência em relação ao crime de dano qualificado – O Código Penal, no art. 28, inciso II, adota a teoria da actio libera in causa, para a qual a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade – Precedente – 2. Pleito de fixação das penas-bases no mínimo legal por meio da neutralização dos antecedentes. Alega que a existência de apenas uma condenação prévia não deve ensejar a desvaloração da referida circunstância judicial – Impossibilidade – Ausência de exigência legal e/ou jurisprudencial de existência de pluralidade de condenações anteriores para valoração negativa dos antecedentes – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 345141869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato I – Violação de domicílio

No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta da 15h, na residência particular localizada na Rua 10, no Setor Triunfo, no munícipio de Confresa/MT, o denunciado ISAÍAS SILVA RIBEIRO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com emprego de arma branca, do tipo faca (ids. 142002112 e 142002100), ingressou e permaneceu clandestinamente nas dependências da residência de Divina Pereira Batista, tia da ex-namorada do denunciado, Estefane Batista Rodrigues, contra a vontade da proprietária.

Segundo apurado, o denunciado, por não aceitar o fim do relacionamento com a sobrinha da vítima, foi até o local e violou o domicílio de Divina, à procura da ex-namorada. [...]

Fato III – Dano qualificado

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, enquanto ameaça a vítima, ISAÍAS SILVA RIBEIRO, deteriorou móveis e objetos da residência de Divina Pereira Batista, tia da sua ex-companheira, gerando os danos descritos no auto de constatação de id. 142002128 e auto de avaliação indireta (id. 142002107).

Fato IV - Desacato

Ato seguinte, ainda no mesmo local, ISAÍAS SILVA RIBEIRO com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, desacatou funcionário público no exercício da função, eis que, enquanto era preso em flagrante delito pela Polícia Militar, o denunciado ofendeu os agentes de segurança pública e os chamou de “comédia” e “vagabundos”. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ISAÍAS SILVA RIBEIRO como incurso nas sanções do art. 150, § 1º, do Código Penal (Fato I), art. 147, caput, do Código Penal (Fato II), art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal (Fato III), art. 331 do Código Penal (Fato IV) e art. 329 do Código Penal (Fato V), em concurso material (art. 69), [...].”
(Daniela Moreira Augusto, promotora de Justiça - ID 338255945)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.2 Do Crime de Violação de Domicílio e Dano Qualificado

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 142002096), auto de prisão em flagrante (ID 142002135), relatório de investigação contendo fotos da residência danificada, termos de depoimento e declarações, além dos demais depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também se mostra certa e incontestável. [...]

Tais ações configuram não apenas o delito de dano, mas a sua forma qualificada, prevista no art. 163, parágrafo único, incisos I do Código Penal, que agrava a pena quando o dano é cometido com violência à pessoa (inciso I). No caso, a violência foi demonstrada pela perseguição com arma branca (faca) e pelo estado de embriaguez e agressividade do réu.

As três testemunhas são convergentes em apontar que o acusado, em estado alterado por álcool e entorpecentes, agiu com violência e descontrole, promovendo danos materiais significativos ao imóvel.

O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para firmar juízo de certeza quanto à prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1°do CP) e dano qualificado (art. 163, § único, incisos I do CP), uma vez que restou evidenciada a ocorrência de violência durante a ação. Assim, impõe-se a prolação de decreto condenatório. [...]

2.3 DO CRIME DE DESACATO

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, do depoimento do policial militar Giovane Barbosa Aragão e demais elementos constantes dos autos. O acusado, ao proferir xingamentos contra os policiais no exercício da função, incorreu no crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal.

A autoria também é certa. [...]

O desacato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, é configurado pela ofensa verbal dirigida à autoridade pública no exercício de sua função, com o intuito de desrespeitar a hierarquia e a dignidade dos agentes públicos. No caso em questão, ficou demonstrado que o acusado, ao se recusar a ser algemado e proferir palavras de baixo calão, desrespeitou a autoridade policial, criando um ambiente de insegurança e desordem.

3. Dispositivo

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ISAIAS SILVA RIBEIRO, nas sanções dos arts. 150, § 1º, art. 163, parágrafo único, I, e art. 331 todos do Código Penal em concurso material art. 69 do Código Penal, [...]

Em observância ao princípio da individualização das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda. [...]

a)

Da invasão de Domicilio [...]

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o réu possui sentença condenatória com o trânsito em julgado conforme se extrai dos (autos: 1004040-76.2022.8.11.0059), com trânsito em julgado em 2025. A condenação se presta para caracterização de para maus antecedentes. [...]

Dessa forma, considerando circunstâncias desfavoráveis, maus antecedentes elevo a pena em 1/6 para cada circunstancia negativa, pena-base em 07 (sete) meses de detenção, no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, conspirando a teor da súmula 231 do STJ, a qual veda que a incidência da circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, MANTENHO a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, não há causas especiais de aumento e diminuição de pena. Assim, a pena definitiva resta fixada em 06 (seis) meses de detenção.

b) Do Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal) [...]

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o réu possui sentença condenatória com o trânsito em julgado conforme se extrai dos (autos: 1004040-76.2022.8.11.0059), com trânsito em julgado em 2025. A condenações se presta para caracterização de para maus antecedentes. [...]

Dessa forma, considerando circunstâncias desfavoráveis, maus antecedentes elevo a pena em 1/6 para cada circunstancia negativa, pena-base em 07 (sete) meses de detenção, no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, conspirando a teor da súmula 231 do STJ, a qual veda que a incidência da circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, MANTENHO a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, não há causas especiais de aumento e diminuição de pena. Assim, a pena definitiva resta fixada em 06 (seis) meses de detenção.

c)

DO DESACATO [...]

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o réu possui sentença condenatória com o trânsito em julgado conforme se extrai dos (autos: 1004040-76.2022.8.11.0059), com trânsito em julgado em 2025. A condenações se presta para caracterização de para maus antecedentes. [...]

Dessa forma, considerando circunstâncias desfavoráveis, maus antecedentes elevo a pena em 1/6 para cada circunstancia negativa, pena-base em 07 (sete) meses de detenção, no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, conspirando a teor da súmula 231 do STJ, a qual veda que a incidência da circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, MANTENHO a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, não há causas especiais de aumento e diminuição de pena. Assim, a pena definitiva resta fixada em 06 (seis) meses de detenção.

d)

Do concurso material

Em virtude do concurso material de crimes (art. 69, CP), unifico as penas na forma do sistema do cúmulo material, totalizando a pena em 01 (ano) e 06 (seis) meses de detenção.

O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.

Como o crime foi praticado com violência doméstica e familiar, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ. [...]”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 338256426)

Pois bem.

A materialidade do dano qualificado está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.72542 (ID 338255913), Termo de Entrega nº 2024.16.72448 (ID 338255918), Auto de Avaliação Indireta nº 2024.16.72531 (ID 338255920) e Auto de Verificação de Local de Delito (ID 338255930), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Giovane Barbosa Aragão, policial militar (ID 338255911), Raineir Artur de Oliveira, policial militar (ID 338255912), Estefane Batista Rodrigues, testemunha (ID 338255915), Divina Pereira Batista, vítima (ID 338255916), e ISAÍAS SILVA RIBEIRO, apelante (ID 338255922).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Divina Pereira Batista, do policial militar Giovane Barbosa Aragão, da testemunha Estefane Batista Rodrigues, dos informantes Luciene Batista, Lailson Gomes, Severino Félix, Vanessa Batista e do apelante ISAÍAS SILVA RIBEIRO (Relatório de Mídias - ID 338256405 e ID 338256417).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os depoimentos de Lailson Gomes, Severino Félix, Vanessa Batista, em Juízo, são coerentes no sentido de que, no dia 15.2.2024, por volta das 15h00min, ISAÍAS SILVA RIBEIRO [apelante] entrou na residência localizada à rua 10, setor Triunfo, Confresa/MT, portando arma branca [faca].

Frise-se que o apelante admitiu, na fase judicial, ter entrado na residência, por estar embriagado e sob efeito de cocaína (Relatório de Mídias - ID 338256417).

O c. STJ possui entendimento de que
“a conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio”
(AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF, Relatora: Minª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024).

Com efeito,
“imperiosa a condenação pelo crime de invasão de domicílio – na sua forma qualificada [...] quando o conjunto probatório [...] evidencia que o réu ingressou no imóvel”
sem autorização do proprietário (
TJMT, AP nº 1001047-31.2022.8.11.0101, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.10.2025).

Logo, a condenação por violação de domicílio qualificada [com emprego de violência] deve ser mantida.

Por sua vez, Lailson Gomes, Severino Félix, Vanessa Batista presenciaram que, logo após o ingresso na residência, o apelante
“pegou uma faca, passou a proferir ameaças e a danificar a janela e os objetos que guarneciam a residência”
(ID 345141869).

Extrai-se do Auto de Verificação de Local de Delito que o apelante danificou móveis/objetos do local, entre os quais
“porta do fundo com avaria na fechadura; uma janela Blindex totalmente quebrada; uma janela veneziana com as folhas arrancadas; um armário de cozinha jogado no chão com diversas avarias; um armário de parede com todos os vidros quebrados; diversos pratos e xícaras quebrados jogados ao chão; uma máquina de lavar roupa com a placa quebrada, vidro de proteção quebrada superior e com amassado lateral”
(ID 338255930).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A destruição de bens praticada com violência física e grave ameaça [...] configura a forma qualificada do crime de dano prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.”
(
TJMT, AP nº 1018949-97.2022.8.11.0003, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2026)

Noutro giro,
“o dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de dano qualificado, não sendo necessária a comprovação de dolo específico”

(TJSP, AP nº 1500147-89.2020.8.26.0344, Relatora: Des.ª Isaura Cristina Barreira, 30.1.2025).

Dessa forma, mantém-se a responsabilidade penal do apelante por dano qualificado [com emprego de violência].

No tocante ao desacato, as declarações dos Policiais Militares [Giovane Barbosa Aragão e Raineir Artur de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, são no sentido que, no dia 15.2.2024, ISAÍAS SILVA RIBEIRO [apelante] proferiu ofensas aos agentes [
“comédia”
e
“vagabundos”
] no momento da prisão em flagrante pelos delitos de violação de domicílio qualificada e dano qualificado (ID 338255911/ID 338255912 e Relatório de Mídias - ID 338256405).

As expressões

[
“comédia”
e
“vagabundos”
], proferidas pelo apelante contra os Policiais Militares, enquadram-se na figura do desacato por serem adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos, em cumprimento dos deveres funcionais (
TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006, Relatora: Des.ª Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019).

Consigne-se que o desacato se caracteriza pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Outrossim,
“o ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal”
(
STJ - HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025).

Nessa linha, aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(
TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, 16.5.2022
).

Assim sendo, o pedido de absolvição afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Violação de domicílio qualificada [com emprego de violência]:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [4.6.2025], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14, da Lei 10.826/03 - (Ação Penal nº 1004040-76.2022.8.11.0059), a configurar os maus antecedentes, que se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo a reduzir a pena intermediária a 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.

Dano qualificado [com emprego de violência]:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes porque o
apelante, na data da sentença [4.6.2025], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal nº 1004040-76.2022.8.11.0059), a configurar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a reduzir a pena intermediária a 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção.

Desacato:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes [
apelante, na data da sentença, registrava condenação definitiva - Ação Penal nº 1004040-76.2022.8.11.0059], a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo a reduzir a pena intermediária a 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.

Por força do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante resulta em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026